Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701995-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA, JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, JULIO AUGUSTO MOURA DE PAIVA, GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA DECISÃO Tendo em conta o equivoco anunciado pela agravante, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora